Tribunal: TJSP
Processo: 2231574-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional e de liberação do Programa de Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Agravante que alega ilegitimidade passiva, incompetência de foro e prescrição. Inocorrência. Aplicação do Tema Repetitivo 1150, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 42 do mesmo tribunal e 556 do Supremo Tribunal Federal (STF). Recurso desprovido.